Tribunal: TJSP
Processo: 2066355-60.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS - RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OBRIGATÓRIA SOMENTE QUANDO O CERTAME CONTAR COM TRÊS OU MAIS VAGAS - INTELIGÊNCIA DA LEI No 12.990/94 - CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA PARA A QUAL O

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS - RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OBRIGATÓRIA SOMENTE QUANDO O CERTAME CONTAR COM TRÊS OU MAIS VAGAS - INTELIGÊNCIA DA LEI No 12.990/94 - CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA PARA A QUAL O IMPETRANTE SE INCREVEU QUE DISPUNHA DE APENAS DUAS VAGAS DESTINADAS À LISTA GERAL E ESPECIAL, INEXISTINDO RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS - REGULARIDADE DA CLASSIFICAÇÃO REGIONALIZADA - APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM 13o LUGAR DA LISTA GERAL, FORA, PORTANTO, DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - WRIT DENEGADO".

"A reserva de vagas para candidatos negros é obrigatória somente quando o número de vagas oferecidas no certame for igual ou superior a três, cumprindo acrescer que a observância do disposto na Lei n.o 12.990/94, conforme quantidade de vagas de cada Circunscrição Judiciária, não padece de qualquer ilegalidade".

"O E. Supremo Tribunal Federal, analisando o Tema 784 da Repercussão Geral (RE no 837.311/PI), pacificou o entendimento no sentido de assegurar ao candidato o direito subjetivo à nomeação apenas: (a) quando a classificação ocorrer dentro do número de vagas; (b) quando houver preterição por desrespeito à ordem de classificação; ou (c) no caso da aprovação ocorrer fora do número de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada".